Tribunal: TJES
Processo: 0028175-79.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028175-79.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal;

2.
No caso em apreço, três consumidores relataram ao Procon do Município de Vitória a ocorrência de vícios na prestação do serviço de telefonia por parte da apelada. Assim, foram instaurados três procedimentos administrativos, em cujos autos foram impostas multas à apelada, nos respectivos valores de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), R$ 23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), e R$ 11.882,56 (onze mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);

3.
Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre as infrações administrativas e as multas impostas, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta (art. 57 do CDC). Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir pela metade as sanções;

4.
Não se vislumbra a alegada sucumbência recíproca mínima, pois a apelada obteve a metade de sua pretensão, com a redução justamente pela metade da multa administrativa. Logo, não há razão para reformar a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais;

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra a sentença de fls. 342/345-v, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a demanda promovida por
CLARO S.A.
, a fim reduzir pela metade as multas de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), R$ 23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), e R$ 11.882,56 (onze mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), respectivamente arbitradas pelo Procon Municipal nos autos dos Procedimentos Administrativos n. 1215/2008 (F.A. 0108-014.001-7), n. 2261/2009 (F.A. 0109-017.243-3) e n. 2857/2010 (F.A. 0110-012.000-8).

Em suas razões, o Município apelante defende que a multa foi aplicada corretamente, não devendo ser reduzida. Subsidiariamente, alega que ocorreu a sucumbência recíproca mínima, não devendo ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais e de honorários (fls. 391/399).

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6664839).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028175-79.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra a sentença de fls. 342/345-v, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a demanda promovida por
CLARO S.A.
, a fim reduzir pela metade as multas de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), R$ 23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), e R$ 11.882,56 (onze mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), respectivamente arbitradas pelo Procon Municipal nos autos dos Procedimentos Administrativos n. 1215/2008 (F.A. 0108-014.001-7), n. 2261/2009 (F.A. 0109-017.243-3) e n. 2857/2010 (F.A. 0110-012.000-8).

Em suas razões, o Município apelante defende que a multa foi aplicada corretamente, não devendo ser reduzida. Subsidiariamente, alega que ocorreu a sucumbência recíproca mínima, não devendo ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais e de honorários (fls. 391/399).

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6664839).

Pois bem.

Sabe-se que os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal.

No caso em apreço, três consumidores relataram ao Procon do Município de Vitória a ocorrência de vícios na prestação do serviço de telefonia por parte da apelada (fls. 46, 127 e 188/189).

Assim, foram instaurados os Procedimentos Administrativos n. 1215/2008 (F.A. 0108-014.001-7), n. 2261/2009 (F.A. 0109-017.243-3) e n. 2857/2010 (F.A. 0110-012.000-8), em cujos autos foram impostas multas à apelada, nos respectivos valores de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), R$ 23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), e R$ 11.882,56 (onze mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Da simples narração do caso é possível extrair a desproporcionalidade entre as infrações administrativas e as multas impostas, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta (art. 57 do CDC).

Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir pela metade as penalidades. Como bem pontuado por ele,
“a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor. In casu, verifico que nos processos administrativos nº 0108-014.001-7, nº 2857/2010 e nº 2261/2009 a Administração Pública Municipal deu excessiva importância a condição econômica da requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar os valores das multas. Desse modo, ao fixar os valores das multas administrativas em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade”
(fls. 342/345-v).

Friso que o entendimento deste egrégio TJES também é nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA – ANULAÇÃO AFASTADA - REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 0007064-58.2021.8.08.0024, Rel.ª Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/05/2023)

Por fim, não vislumbro a alegada sucumbência recíproca mínima, pois a apelada obteve a metade de sua pretensão, com a redução justamente pela metade das multas administrativas. Logo, também não há razão para reformar a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Com isso,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a bem lançada sentença de origem.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Município de Vitória ao patrono do Banestes, para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, consistente no valor da redução da multa administrativa.

É como voto.